Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-42.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Importunação sexual. Dolo. Provas. Circunstâncias judiciais. Fração de aumento. Agravante e causa de aumento. Continuidade delitiva. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 5 meses e 7 dias de reclusão e à indenização de R$ 40.000,00 pelos crimes de importunação sexual contra sua enteada, menor de 14 anos, em continuidade delitiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se houve dolo nas condutas do réu, considerando o modus operandi velado dos atos libidinosos; (iii) se justificadas a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a fração de aumento adotada; (iv) se proporcional e adequada a indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima, corroborados pelos da mãe dela, familiares e médico psiquiatra, demonstrando que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal ao passar a mão no corpo dela, deitar-se sobre ela na cama e roçar a barba no seu peito, além de puxá-la para se sentar no colo dele, encostando o órgão genital nas nádegas dela e dizer a ela que quando a via ficava excitado, são provas suficientes para condenação.
4. Evidenciado o dolo do réu de satisfazer sua lascívia - ele se aproveitou da relação familiar para praticar os atos libidinosos de forma velada, a pretexto de fazer “brincadeiras” e orientar a vítima, sem que fossem presenciados por terceiros.
5. A conduta de praticar atos libidinosos com menor de 14 anos, em que se presume a violência, tipifica o crime de estupro de vulnerável e não importunação sexual. Todavia, sem recurso do Ministério Público e favorável ao réu, mantém-se a condenação pelo crime do art. 215-A do CP.
6. Eventual estratégia utilizada pelo réu na execução do crime – como a ludicidade - não justifica, por si, aumento da pena-base, pena de se valorar novamente a tipicidade ou dolo já sopesado na cominação abstrata do tipo penal.
7. Se não demonstrado que a presença de criança no momento dos fatos contribuiu para aumentar o sofrimento da vítima ou que a situação causou especial abalo emocional à criança, que não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas, sobretudo porque travestidas de “brincadeiras”, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. O abalo psicológico da vítima em decorrência dos crimes sexuais sofridos – passou a apresentar comportamento introspectivo, pensou em suicídio e teve episódios de se autolesionar, demonstrando que estava em intenso sofrimento -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
10. A causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP aplica-se cumulativamente com a agravante do art. 61, II, "f", do CP, nos termos do tema repetitivo 1.215 do e. STJ.
11. Reduz-se a fração de aumento na continuidade delitiva para 1/5 se a vítima individualizou três condutas do réu.
12. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
13. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 215-A, 226, II, e 61, II, "f"; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, temas repetitivos 1.215, 1.121 e 983; AgRg no AgRg no AResp 2.497.404/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 22.10.24.